Tribunal: TJES
Processo: 0023923-24.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023923-24.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA e outros
APELADO: NATHALIA JULIANA GUIMARAES e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023923-24.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADA: NATHALIA JULIANA GUIMARÃES

APELADA/APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NATHALIA JULIANA GUIMARÃES
e por
HOSPITAL PRAIA DA COSTA
em face da r. sentença de fls. 179/182 que,
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, incidindo correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões de fls. 187/214, o
HOSPITAL PRAIA DA COSTA
aduz, em suma, que o médico não praticou qualquer conduta ilícita, tendo adorado procedimento de medicação intravenosa de forma adequada, não havendo qualquer comprovação nos autos que ateste que as dores e vermelhidão na coxa da apelada foram decorrentes da injeção recebida em 19/12/2017, uma vez que o perito afirmou que houve um provável atingimento do ramo nervoso que pode ter gerado a vermelhidão e dormência, sem confirmar ser essa a causa da dor que teria acometido a apelada.

Salienta, neste aspecto, que o local em que a apelada alega estar acometida de dor, vermelhidão e dormência é distinto do local em que foi aplicada a medicação intramuscular, o que demonstra inexistir nexo causal entre a conduta do médico e o suposto dano suportado pela apelada.

Acrescenta que a apelada demorou mais de 01 (um) mês para buscar ajuda médica e que não há qualquer comprovação de que tenha realizado algum tratamento para dor.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que os juros de mora passem a incidir a partir da data do arbitramento da condenação.

Por seu turno,
NATHALIA JULIANA GUIMARÃES
,
em recurso acostado às fls. 219/220, pretende a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que o erro médico foi cometido há mais de 03 (três) anos e ainda sente dormência na região, sensibilidade e muitas dores, não havendo previsão de melhora.

Também requer a majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Cinge-se o objeto do presente recurso em averiguar a responsabilidade do Hospital Praia da Costa pelo suposto erro médico na aplicação de injeção intramuscular, bem como a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais em favor desta.

Inicialmente, consigno que a relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes.

É o posicionar do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo, após o exame das circunstâncias fáticas e do acervo probatório dos autos, concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médicos na hipótese sub judice. Alterar tais conclusões encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.961.279/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO. COMPLICAÇÕES. ANESTESIA PERIDURAL. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO. ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 4. No caso em apreço, o acórdão recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que houve falha médica quando da aplicação da anestesia peridural para correção de fratura no tornozelo da autora, que se encontra em estado vegetativo. 5. A comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Código Civil, mas permite ação de regresso contra o causador do dano. 6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pela instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.375.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019)

Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente.

Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

In casu
, a perícia médica realizada nos autos indicou que “
há evidências que a injeção intramuscular feita na Autora, por ocasião do primeiro atendimento prestado pelo Hospital Requerido em 19.12.2017, foi administrada na região dorso glútea (lateralmente), conforme fotos anexadas pela Autora à época do ocorrido, e atualmente, de acordo com o relato da mesma do local onde, efetivamente, foi feita a injeção instramuscular do medicamento Diclofenaco sódico e a ocorrência do eritema ("vermelhidão) e da dormência. Portanto há nexo causal
” e, posteriormente, concluiu que “
O atendimento médico prestado pelo Hospital Requerido foi adequado à situação clínica apresentada\pela Autora
” – fl. 153.

Também apontou que “
(...) houve provável acometimento de pequeno ramo de nervo na região glútea lateralmente, relacionado com a injeção intramuscular. A Autora não apresenta sequelas, físicas ou funcionais na área da realização da injeção intramuscular. Todos os movimentos dos membros inferiores são amplos e normais
”.

Sendo assim, não obstante haja nexo de causalidade entre a injeção intramuscular e a ocorrência do eritema (vermelhidão) e da dormência, concluiu o perito que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica da autora, não constando qualquer menção de que o medicamento tenha sido ministrado de forma equivocada.

Em outras palavras, não é possível extrair do laudo pericial que os danos apontados pela autora são decorrentes de erro médico na aplicação da injeção.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais pátrios em situações análogas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Pretensão do autor à condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como pensão mensal vitalícia, em virtude de complicações e sequelas decorrentes de aplicação de injeção para tratamento de saúde. R. sentença de parcial procedência, somente no tocante ao pleito indenizatório. Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Afastamento. Contrato de gestão de hospital, celebrado entre a Municipalidade e a Fundação Faculdade de Medicina, com anuência da Autarquia Hospitalar, que enseja a responsabilização solidária de todas as entidades em caso de falha na prestação do serviço. Mérito. Prova pericial conclusiva no sentido de ser possível o desenvolvimento de complicações e sequelas biológicas em pacientes, mesmo com a adoção de técnica correta de aplicação de injeção. No caso em tela, ainda que as sequelas decorram da injeção aplicada, não há comprovação inequívoca de conduta culposa do corpo médico do hospital, a revelar eventual imperícia dos profissionais por ocasião da aplicação da injeção. Responsabilidade civil das requeridas não caracterizada. Pleito indenizatório que não comporta provimento. Precedente desta C. 13ª Câmara. R. sentença de parcial procedência reformada para julgar improcedentes os pedidos. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - APL: 00074042620128260053 SP 0007404-26.2012.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 23/09/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ERRO MÉDICO - PACIENTE QUE SOFREU PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, EM DECORRÊNCIA DE INJEÇÃO MEDICAMENTOSA - SEQUELAS PERMANENTES - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de indenização por ato ilícito advindo de erro médico, a responsabilidade civil do profissional da saúde é subjetiva. Para tanto, sua caracterização depende da comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a responsabilidade em qualquer de suas modalidades. Portanto, deve ficar clara a relação de causa e consequência. No caso concreto, mesmo que os laudos apresentem informações incongruentes, com respostas vagas aos principais quesitos formulados e conclusões superficiais, extrai-se que o tratamento ministrado na ocasião do atendimento da paciente era o usual e adequado para o quadro e que, a depender do grau da infecção, a convulsão pode evoluir para parada cardiorrespiratória como consequência indefensável. Na hipótese, é incontroverso o dano à saúde da paciente. No entanto, não há prova de que o ato médico tenha concorrido de modo culposo para tal mister. Pelo contrário, do que ressoa do caderno processual, o atendimento médico-hospitalar ocorreu dentro dos padrões considerados corretos. Em não havendo a comprovação quanto à conduta culposa do nosocômio e do médico, não há falar em nexo de causalidade, e tampouco responsabilidade civil, pois não foi constatado ato ilícito. (TJ-MT - APL: 00066890920028110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

Assim, ainda que se tenha constatado o nexo causal entre a injeção e o quadro clínico da autora, não se constatou a existência de culpa e, por consequência, de erro médico. E, neste caso, com todo respeito à situação de dores e sensibilidades apontadas pela autora, não há como reconhecer a responsabilidade do Hospital pelo ocorrido, devendo a ação ser julgada improcedente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
tão somente ao apelo do
HOSPITAL PRAIA DA COSTA
, julgando improcedente o pleito autoral.

Julgo prejudicado o apelo interposto pela autora.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023923-24.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADA: NATHALIA JULIANA GUIMARÃES

APELADA/APELANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETVA DO HOSPITAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CULPA NÃO APONTADA PELA PERÍCIA – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO HOSPITAL.

1.
A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes. Precedentes do STJ.

2.
Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente.

3.
Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

4
.

In casu,
não obstante haja nexo de causalidade entre a injeção intramuscular e a ocorrência do eritema (vermelhidão) e da dormência, concluiu o perito que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica da autora, não constando qualquer menção de que o medicamento tenha sido ministrado de forma equivocada. Em outras palavras, não é possível extrair do laudo pericial que os danos apontados pela autora são decorrentes de erro médico na aplicação da injeção.

5.
Provimento do recurso interposto pelo Hospital Praia da Costa
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo réu, julgando prejudicado o apelo manejado pela autora, nos termos do voto do Relator.